Tribunal: TCU
Processo: 029.380/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 533/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos (peças 5-7), ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, levantar o sigilo que incide sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 029.380/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.